Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707930-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: REAL NAUTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA) em face da decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento interposto, reconhecida a deserção (ID 57934792). Em suas razões recursais, o agravante alega: “Sobre tal gratuidade, conforme se verifica no curso deste recurso, NÃO HOUVE DECISÃO, em NENHUM MOMENTO, acerca do DEFERIMENTO OU DO INDEFERIMENTO da gratuidade de justiça. Pelo contrário, houveram (sic) decisões para JUNTADA de documentos, afim (sic) de se comprovar ou não a gratuidade de justiça pleiteada. Em TODOS OS MOMENTOS PROCESSUAIS em que fora solicitado, o recorrente se apresentou de FORMA TEMPESTIVA, se explicou e juntou TODOS OS DOCUMENTOS em que dispunha para ver deferida a gratuidade de justiça recursal, confira-se: a) Em 13/03/2024, através da petição de id 56880552, e 4 (quatro) documentos de id 56882859, 56882860, 56882861 e 56882862. b) Em 01/04/2024, através da petição de id 57442250, foram juntados 6 (seis) documentos, de id: 57442251, 57442252, 57442253, 57442255, 57443074 e 57443075. Sobre o pedido de gratuidade, e também sobre todos os documentos juntados, a Eminente Relatora NÃO proferiu DECISÃO acerca do PEDIDO, SE DEFERIU OU SE INDEFERIU o benefício. Ao contrário, proferiu uma decisão surpreendente de "não conhecimento do recurso" sob o argumento de que " não cumpriu o que determinado pelo despacho, não juntou documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica, nem recolheu o preparo recursal em dobro". Assim, o presente recurso é plenamente cabível e plenamente aceitável uma vez que a decisão monocrática NÃO decidiu sobre o pleito de gratuidade de justiça. Se deferisse, o recurso teria o seu conhecimento para análise do seu mérito. Se indeferisse, que ao que parece seria este o entedimento (sic) da E. Relatora, fundamentaria o indeferimento e, por consequência PROCESSUAL natural, abriria-se (sic) o prazo para recolhimento das custas.” (ID 58943115). Sustenta ainda: “Noutro giro, o referido §7o DETERMINA que o RELATOR do recurso DEVE APRECIAR O REQUERIMENTO, ou SEJA, DEVE DECIDIR SOBRE O PEDIDO SEM ANTES COBRAR O RECOLHIMENTO das custas. Evidentemente, neste ponto também a decisão da Relatora foi contrariamente ao que determina a Lei, já que NÃO decidiu sobre a gratuidade e ainda AFIRMOU QUE O RECORRENTE NÃO RECOLHEU O PREPARO. Ora, O PREPARO ESTAVA DISPENSADO DE COMPROVAÇÃO ATÉ O MOMENTO EM QUE FOSSE INDEFERIDO A GRATUIDADE, o que não aconteceu nos autos recursais. O última requisito procedimental determinado na lei, de forma MUITO CLARA, é o de que SE O RELATOR INDEFERIR a gratuidade, DEVE-SE FIXAR O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO das custas, ou seja, MAIS UMA VEZ NÃO HOUVE o cumprimento da lei, onde a decisão monocrática NÃO APLICOU tal determinação. De fato, restou CLARO E EVIDENTE, que houve a supressão da lei, houve a supressão do procedimento CORRETO, a SUPRESSÃO DOS DIREITOS do recorrente e principalmente A INCORRETA APLICAÇÃO DA DECISÃO QUANTO (sic) "NÃO CONHECEU" DO RECURSO, PELA SUPOSTA "DESERÇÃO" que jamais poderia ser aplicada da forma que o foi, com base nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. A DESERÇÃO deve ser aplicada àquele recorrente que NÃO ARCOU COM AS CUSTAS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, E NÃO O FAZ DEPOIS DE INTIMADO PARA RECOLHER EM DOBRO. Não foi este o caso destes autos. A DESERÇÃO também deve ser aplicada, àquele recorrente QUE PLEITEIA A GRATUIDADE RECURSAL, TÊM (sic) INDEFERIDO A SUA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA APÓS CONCESSÃO DE PRAZO PARA A SUA COMPROVAÇÃO, E APÓS O INDEFERIMENTO, INTIMADO PARA RECOLHER EM DOBRO AS CUSTAS, NÃO O FAZ. Também não foi este o caso dos autos. Conforme se verifica da decisão monocrática, esta se baseu (sic) e se fundou inclusive elencando três jurisprudências deste próprio TJDFT, para casos exclusivos de deserção em que o recorrente NÃO PEDIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Verifica-se que o caso dos autos, se trata de recurso em que houve o pedido de gratuidade de justiça e NÃO HOUVE decisão anterior de indeferimento do benefício, nem muito menos APÓS o respectivo indeferimento, houve PRAZO para recolhimento em dobro, já que ESTAVA DISPENSADO POR LEI até o respectivo indeferimento.” (ID 58943115). E requer “que seja a decisão reformada para acolher os argumentos acima citados, e, se indeferir o pedido de gratuidade de justiça, conceder prazo para recolhimento do preparo, e posteriormente ao recolhimento do preparo, analisar o mérito recursal” (ID 58943115). Sem contrarrazões (ID 60061241). É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo interno, pois satisfeitos os pressupostos processuais. Das razões apresentadas no agravo interno, verifica-se ser caso de retratação da decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento, porquanto o pedido de gratuidade não foi ainda analisado. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Intimado em 01/03/2024 para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 56397180), o agravante colacionou apresentou decisão interlocutória em outros autos pela qual suspenso o cumprimento de sentença pela não localização de bens do agravante (ID 56880558), certidão positiva de ações cíveis e criminais junto ao TJDFT até 13/03/2024 (ID 56882859) e extratos de conta-corrente junto ao Banco do Brasil S/A relativos aos períodos dos dias 31/12/2023, 20/12/2022 e 31/01/2024 (IDs 56882860, 56882861 e 56882862). Os documentos colacionados foram reputados insuficientes para comprovação da alegada hipossuficiência; determinada a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários dos três últimos meses junto às demais instituições financeiras e outros documentos comprobatórios de patrimônio, renda, eventuais despesas correntes eventualmente impossibilitadoras de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo da saúde financeira da empresa) - ID 56992411. O agravante limitou-se a informar que “as contas referentes à XP se explicam pois TODO o seu investimento foi perdido onde corre processo em face das empresas afim (sic) de ser ver indenizadas. Não obstante, a agravante que anos atrás já teve financias positivas hoje só amarga diversos prejuízos e dívidas” (ID 57442250) e juntou os mesmos documentos anteriormente apresentados: certidão positiva de distribuição de ações cíveis e criminais junto ao TJDFT até 13/03/2024 (ID 57442251), decisões proferidas em outros autos (IDs 57442252 e 57442253), declaração de hipossuficiência (ID 57442255) e vias de documento de arrecadação da dívida ativa do Distrito Federal (IDs 57443074 e 57443075). Os documentos juntados por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA) não demonstram a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que, após segunda intimação para comprovar sua hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação expressa de juntar aos autos os extratos bancários das demais instituições financeiras nas quais o agravante tem contas ativas, quais sejam, Banco XP S.A., Banco Inter, Caixa Economica Federal e XP Investimentos CCTVM S/A (ID 187749903 – origem). A mera alegação de que “as contas referentes à XP se explicam pois TODO o seu investimento foi perdido onde corre processo em face das empresas afim (sic) de ser ver indenizadas. Não obstante, a agravante que anos atrás já teve financias positivas hoje só amarga diversos prejuízos e dívidas” (ID 57442250) não se presta ao fim pretendido. Como dito, mera alegação. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Na espécie, os documentos juntados ("Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de valores" via SISBAJUD, mandado de intimação para desocupação, planilha de débitos, mandado de penhora, avaliação e intimação, cálculos de honorários advocatícios e multa) não demonstram a alegada hipossuficiência econômica da embargante. Não comprovado patrimônio, renda, eventuais despesas correntes que impossibilitem a embargante de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo da saúde financeira da empresa. 1.1. Pedido de gratuidade indeferido. ( ). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1778418, 07063004620208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) para revogar a decisão de ID 57934792; na sequência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação do agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil), sob pena de deserção. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora